Tribunal: TJMT
Processo: 1021896-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021896-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 616.062.351-68 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1021896-04.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – CONSUMO VARIÁVEL – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo,
que a promovente possui consumo variável e que as faturas discutidas não destoam da média dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovado que houve equívoco na cobrança da energia nos meses ora questionados, posto que o histórico de consumo indica que há consumo variável na unidade consumidora da promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida em defesa, e no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Revogo a liminar concedida no id. 33210205.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que há discrepância entre o consumo constante nas faturas discutidas e o consumo dos meses anteriores.

Afirma que as faturas são ilícitas e, por decorrência lógica, conclui-se que as cobranças são ilícitas, de modo que o corte no fornecimento de energia elétrica enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando o refaturamento das faturas com base na média dos 12 (doze) últimos meses, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de abril/2020 e maio/2020, pois entende a parte promovente que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo, bem como de indenização por dano moral.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que “De acordo com o histórico de consumo da Unidade Consumidora n. 6.291047-9(id. 37676291), pertencente a autora, há consumo variável, não sendo crível que a autora sempre consuma o mesmo valor todos os meses.”.

Insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o seu imóvel.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão das faturas.

Embora a promovente sustente na inicial que as faturas estão acima da média de consumo dos meses anteriores, entendo que persiste o argumento acerca da existência de consumo variável.

Analisando minuciosamente o histórico de consumo apresentado em contestação, vê-se os seguintes registros considerando os 03 (três) meses anteriores e posteriores as faturas ora questionadas: janeiro/2020 (571 kWh), fevereiro/2020 (646 kWh), março (689 kWh),
abril/2020 (1.052 kWh), maio/2020 (1.310 kWh)
, junho/2020 (1.034 kWh), julho/2020 (1.043 kWh) e agosto/2020 (1.122 kWh).

Portanto, ainda que o consumo nos três meses anteriores seja inferior ao apresentado nas faturas questionadas, é possível notar que nos meses seguintes as leituras foram semelhantes, de modo que devidamente demonstrado que o consumo da promovente é variável.

Aliás, também é possível observar que tal variação aconteceu em outros períodos, conforme exemplos que cito: dezembro/2015 (1.533 kWh), janeiro/2016 (1.083 kWh), fevereiro/2016 (998 kWh), março/2016 (876 kWh), abril/2016 (885 kWh), maio/2016 (642 kWh) e junho/2016 (562 kWh).

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a promovente possui consumo variável e que as faturas discutidas não destoam da média dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022